Tribunal: STF
Processo: ARE 1411607
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-28
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO E ECONÔMINO. ANTIDUMPING. RESOLUÇÕES CAMEX 80/2013 E 13/2016.ABRANGÊNCIA. ALHO DE QUALQUER CLASSE, GRUPO OU TIPO.



    1. A devolução cinge-se à legitimidade da multa aplicada ao apelante pela importação de alhos da República Popular da China.



    (...)



    5. Os direitos antidumping e os direitos compensatórios, provisórios ou definitivos, de que tratam o AcordoAntidumping e o Acordo de Subsídios e Direitos Compensatórios, foram incorporados ao direito pátrio pelosDecretos Legislativos n°s 20 e 22, de 5 de dezembro de 1986, e promulgados pelos Decretos n°s 93.941, de 16 dejaneiro de 1987, e 93.962, de 22 de janeiro de 1987, e o Acordo sobre Implementação do Artigo VI do Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio 1994 e o Acordo sobre Subsídios e Medidas Compensatórias, foram aprovados pelo Decreto Legislativo n° 30, de 15 de dezembro de 1994, e promulgados pelo Decreto n° 1.355, de 30 de dezembro de 1994.



    6. Posteriormente, foi editada a Lei n° 9.019, de 30/03/95, que dispõe sobre a aplicação dos direitos previstos nosreferidos acordos .



    7. Em 23/08/95, foi editado o Decreto n° 1.602, que regulamenta as normas que disciplinam os procedimentos relativos à aplicação de medidas antidumping, definindo a prática de dumping em seu art. 4°.



    8. O mencionado decreto também prevê, em seu art. 1°, caput, a possibilidade de aplicação de direitos antidumping quando a importação de produtos primários e não primários objeto de dumping causar danos à indústria doméstica.



    9. Assim, a conveniência e oportunidade da instauração de procedimento investigatório acerca da prática de dumping, bem como sobre a aplicação dos direitos antidumping, compete à Administração Pública, cabendo ao Judiciário apenas pronunciar-se, quando provocado, quanto à legalidade de tais atos.



    10. O artigo 1° da Resolução CAMEX n° 80/13, prorrogou a aplicação de direito antidumping sobre as "importações brasileiras de alhos frescos ou refrigerados", originárias da República Popular da China, de forma genérica, semfazer referência à qualquer tipo de classificação do produto adotada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. 



    (...)



    17. A Resolução CAMEX n° 13/16 prevê de forma expressa que "os alhos frescos ou refrigerados de classe 3 e 4 não estão excluídos da medida antidumping vigente" apenas porque tais classes eram o objeto da avaliação de escopo, o que não quer dizer que a referida resolução atingiu apenas as novas classes do produto, mas sim que estas classes nunca estiveram excluídas da incidência da medida antidumping, da mesma forma que as demais classificações, dentre as quais o tipo de alho, tendo em vista que o alvo da proteção sempre foi o alho em sua forma genérica.



    18. Para evitar quaisquer dúvidas interpretativas, foi editada a Resolução CAMEX n° 47/17, esclarecendo que "asimportações de alhos frescos ou refrigerados, independentemente de quaisquer classificações, quando originários da República Popular da China, estão sujeitos à incidência do direito antidumping instituído pela Resolução CAMEX n° 80/13", não subsistindo, portanto, qualquer sorte de dúvida quanto o alcance da medida protetiva.



    19. A Resolução CAMEX n° 47/17, não alterou o conteúdo normativo da Resolução CAMEX n° 80/13, limitando-se a esclarecer a norma anterior, evidenciando que o alvo da proteção sempre foi o alho, em sua forma genérica,importado da República Popular da China.



    20. Sobre a questão, vale colacionar os seguintes arestos: TRF-2a R - Quinta Turma Especializada - Des. Fed. Aluisio Gonçalves de Castro Mendes - AC 0019770-14.2017.4.02.5101- disponibilizado em 12/12/2017; TRF/24 Região, Sétima Turma Especializada, Processo n° 2017.00.00.001752-0, Relator Desembargador Federal LUIZ PAULO DA SILVA ARAÚJO FILHO, disponibilizado em 21/07/2017; TRF/2a Região, Sexta Turma Especializada, Processo n° 2016.50.01.026244-4, Relator Desembargador Federal POUL ERIK DYRLUND, disponibilizado em 22/062017)".



    21. Assim, o ato praticado pela autoridade indigitada coatora encontra-se em perfeita consonância com o ordenamento jurídico vigente, impondo-se a manutenção da sentença ora recorrida.



    22. Apelação improvida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II e XXXVI, e 150, inciso IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 632250 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 352), decidiu que: há repercussão geral - Acórdão de Repercussão Geral publicado.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente